Tribunal: TJES
Processo: 5002164-89.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002164-89.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

APELADO: DARLY JOAO DOS SANTOS

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REFINANCIAMENTO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. NÃO COMPROVAÇÃO. ASSINATURA NO CONTRATO COMPATÍVEL COM OS DOCUMENTOS PESSOAIS. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA DE DADOS. COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA (TED) PARA CONTA DE TITULARIDADE DO AUTOR. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de contrato de empréstimo consignado (refinanciamento) e condenou o banco à repetição em dobro do indébito e ao pagamento de danos morais, sob o fundamento de ausência de prova da contratação.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em verificar a validade da contratação do empréstimo consignado questionado, analisando a autenticidade da assinatura, a disponibilização do crédito em favor do consumidor e a existência de relação jurídica válida entre as partes.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise dos autos revela que não há divergência significante entre a assinatura aposta no contrato e a constante na procuração e demais documentos pessoais do autor. Ademais, não há divergência de dados pessoais que indique fraude.

4. A instituição financeira comprovou a realização de TED do valor do "troco" do refinanciamento para conta bancária de titularidade do autor (Sicoob). Embora o autor tenha alegado não possuir conta na referida instituição, documento apresentado perante o PROCON demonstra que ele recebe seu benefício previdenciário justamente no banco Sicoob, confirmando a titularidade da conta de destino do crédito.

5. O demonstrativo de ID. 16525871 reforça a verossimilhança da alegação de refinanciamento, evidenciando histórico de operações similares.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

Ausentes indícios de fraude, a comprovação da transferência do valor do empréstimo para conta de titularidade do consumidor, somada à compatibilidade das assinaturas e à demonstração de vínculo com a conta de destino, evidencia a regularidade da contratação e o proveito econômico auferido, afastando as pretensões indenizatória e declaratória de inexistência do débito, em atenção à vedação ao comportamento contraditório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 85, §§ 2º e 11; art. 98, § 3º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002164-89.2022.8.08.0030

APELANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

APELADO: DARLY JOAO DOS SANTOS

JUÍZO PROLATOR: 2ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE LINHARES/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
contra a r. sentença (ID. 16525945) proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica e Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Pedido Liminar” ajuizada por
DARLY JOAO DOS SANTOS
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar a inexistência do contrato, determinar a abstenção de descontos e condenar a instituição financeira à restituição em dobro dos valores e ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões recursais (ID. 16525954), o Apelante sustenta, em síntese:
(I)
a regularidade da contratação do empréstimo consignado nº 618682783, celebrado em 19/05/2020, tratando-se de operação de refinanciamento do contrato anterior nº 596983387;
(II)
a autenticidade das assinaturas apostas no instrumento contratual, que guardam semelhança com os documentos pessoais da parte autora;
(III)
a efetiva disponibilização do valor do "troco" (R$ 1.630,69) mediante Transferência Eletrônica Disponível (TED) para conta de titularidade do Apelado, bem como a quitação do saldo devedor do contrato anterior;
(IV)
a ausência de ato ilícito e, consequentemente, a inexistência do dever de indenizar ou restituir valores, pugnando subsidiariamente pela compensação dos valores creditados.

Ao final, pugna pela reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados totalmente improcedentes, reconhecendo-se a validade do negócio jurídico, ou, subsidiariamente, o afastamento da condenação por danos morais e materiais e a autorização para compensação dos valores disponibilizados.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Apelado (ID. 16525958), pugnando pelo desprovimento do apelo e manutenção da sentença recorrida.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia se refere à validade do contrato de empréstimo consignado nº 618682783, o qual a parte autora alega não ter contratado, afirmando tratar-se de fraude, enquanto a instituição financeira defende a regularidade da avença, consubstanciada em refinanciamento de dívida anterior com liberação de valor remanescente ("troco") em conta de titularidade do consumidor.

Compulsando o caderno processual, verifico que a r. sentença merece reforma, porquanto o conjunto probatório carreado aos autos demonstra a existência e a validade da relação jurídica impugnada, bem como o efetivo proveito econômico obtido pela parte autora, afastando a tese de fraude ou inexistência de contratação.

Inicialmente, da análise visual dos documentos acostados aos autos, notadamente o instrumento contratual (ID. 16525877) em confronto com a procuração (ID. 16525864) e o documento de identidade (ID. 16525866) apresentados com a inicial, constata-se que não há divergência significante entre a assinatura aposta no contrato questionado e aquelas constantes na procuração e nos demais documentos pessoais do autor.

Ademais, não se verifica qualquer divergência de dados pessoais no contrato apresentado que pudesse indicar a possibilidade de fraude perpetrada por terceiros.
O instrumento contratual contém as informações corretas do Apelado, incluindo qualificação, endereço e dados bancários, o que corrobora a tese defensiva de que a contratação foi realizada pelo próprio titular dos dados.

O Banco Apelante apresentou o comprovante de Transferência Eletrônica Disponível (TED) no valor de R$ 1.630,69 (mil, seiscentos e trinta reais e sessenta e nove centavos), realizado em 28/05/2020, para a conta corrente nº 634638-3, Agência 6044, do Banco 756 (Banco Cooperativo do Brasil S.A. - SICOOB), de titularidade do autor (ID. 16525934).

Embora o autor tenha afirmado categoricamente na petição inicial e na réplica que desconhece a referida conta e que não possui vínculo com o Banco Sicoob, a documentação apresentada pela própria parte autora na esfera administrativa, perante o PROCON, revela uma realidade diversa. O documento de ID. 16525871 – p. 3, consistente em um "Demonstrativo de Crédito de Benefício" emitido pelo Bancoob/Sicoob, demonstra que o autor possui conta na referida instituição, onde inclusive recebe seu benefício previdenciário. Tal fato fragiliza a tese autoral de desconhecimento da conta de destino do crédito, evidenciando que o valor foi direcionado para a conta onde o Apelado movimenta seus proventos.

Outrossim, a natureza da operação impugnada (refinanciamento) é corroborada pelo histórico de empréstimos do autor. O demonstrativo juntado ao ID. 16525871, apresentado no processo administrativo e trazido aos autos, torna verossímil a alegação defensiva de que o montante depositado na conta do autor é decorrente de refinanciamento de contrato anterior. Da análise do referido documento, é possível verificar a existência de reiterados refinanciamentos de contratos diversos desde o ano de 2013, o que denota um comportamento habitual do consumidor em realizar esse tipo de operação financeira para obtenção de crédito (troco) e alongamento de dívidas.

Consequentemente, não havendo ato ilícito praticado pela instituição financeira, que agiu no exercício regular de direito ao cobrar as parcelas de empréstimo regularmente contratado e usufruído, descabe falar em repetição de indébito, seja simples ou em dobro, tampouco em indenização por danos morais, devendo a pretensão autoral ser julgada totalmente improcedente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE

PROVIMENTO
para reformar a r. sentença e julgar
IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial.

Em razão da reforma da sentença e da sucumbência total da parte autora, inverto os ônus sucumbenciais, condenando o Apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas por ser a parte beneficiária da gratuidade de justiça, conforme artigo 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
reformar a r. sentença e julgar

IMPROCEDENTES

os pedidos formulados na petição inicial.

Em razão da reforma da sentença e da sucumbência total da parte autora, INVERTER os ônus sucumbenciais, condenando o Apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas por ser a parte beneficiária da gratuidade de justiça, conforme artigo 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.